Tribunal: TJBA
Processo: 0000496-66.2015.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000496-66.2015.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO JEREMIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, OSVALDO SILVEIRA LOPES NETO

APELADO: DORA ELDA DI LABIO COLANGELI e outros

Advogado(s)
:
IVANILDO DOS SANTOS PIROPO, JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS, MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. DISPUTA DE DOMÍNIO SOBRE IMÓVEIS URBANOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL NA ADJUDICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE POSSE QUALIFICADA NA USUCAPIÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por Edvaldo Pereira Santana e Raimundo Jeremias de Oliveira contra sentença proferida em ações conexas – Ação de Adjudicação Compulsória nº 0000063-62.2015.8.05.0138 e Ação de Usucapião Extraordinário nº 0000496-66.2015.8.05.0138 – ajuizadas, respectivamente, com fundamento em alegada promessa de compra e venda e em posse prolongada sobre os lotes 12 e 13 da Quadra 49, localizados em Jaguaquara/BA. A sentença julgou improcedentes ambos os pedidos. Os autores apelam, buscando o reconhecimento de seus direitos dominiais sobre os imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se Edvaldo Pereira Santana faz jus à adjudicação compulsória dos imóveis, mesmo sem apresentar o instrumento contratual de promessa de compra e venda; (ii) estabelecer se Raimundo Jeremias de Oliveira preenche os requisitos da usucapião extraordinária urbana, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A adjudicação compulsória exige a existência de contrato preliminar, mesmo sem o registro imobiliário, conforme entendimento da Súmula 239 do STJ; sem o instrumento contratual, a ação carece de pressuposto essencial.

4. A confissão da herdeira do promitente vendedor e a existência de declarações de corretor e recibos de pagamento não substituem a exigência legal do contrato de promessa de compra e venda.

5. A usucapião extraordinária demanda comprovação de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por mais de 15 anos, conforme o art. 1.238 do CC.

6. O conjunto probatório apresentado por Raimundo Jeremias de Oliveira não demonstra, com segurança, o exercício de posse qualificada e incontestada no lapso legal exigido.

7. A existência de disputa judicial acerca da titularidade dos imóveis enfraquece o caráter pacífico da posse e afasta o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

8. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada contra o recurso de Edvaldo Pereira Santana foi corretamente rejeitada, pois as razões recursais atacam diretamente o fundamento da sentença.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.238, 1.417 e 1.418; CPC, arts. 55, § 1º, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 239; TJBA, Apelação nº 0539522-37.2015.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações n°
0000063-62.2015.8.05.0138 e nº
0000496-66.2015.8.05.0138
,
oriundos da Comarca de Jaguaquara, em que figuram como Apelantes/Apelados
EDVALDO PEREIRA SANTANA e RAIMUNDO JEREMIAS DE OLIVEIRA
, sendo também Apelado o
ESPÓLIO DE EMILIO DI LABIO
, representado por

DORA ELDA DI LABIO COLANGELI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos.

09